Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Retifiquem as partes o Termo de Transação, tendo em vista que o valor de R$ 5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais) refere-se aos honorários advocatícios e montante R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) corresponde ao pagamento da condenação, quando é o contrário. A norma inscrita no § 3o do art. 90 do CPC somente tem aplicação quando o acordo ocorre antes da sentença, o que não é a hipótese dos autos. Se não houver deliberação no que se refere às despesas processuais, incide o disposto no § 2o do art. 90 do CPC, sendo repartidas igualmente.